Tribunal: TJBA
Processo: 0106740-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106740-18.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA Advogado(s): GABRIEL BRITO FARIAS DE OLIVEIRA, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA APELADO: ANTONIO MARCOS SANTOS DE ALMEIDA e outros Advogado(s):IGOR PINHEIRO DA SILVA, ALAN RODRIGUES SAMPAIO, OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. COMERCIANTE E FABRICANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por C Amorim, Filhos & Cia Ltda. contra sentença proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores, condenando ambas solidariamente ao pagamento de indenização pelos vícios constatados em piso de porcelanato adquirido pelos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a comerciante apelante detém legitimidade passiva para responder solidariamente por vício do produto; (ii) avaliar se houve comprovação suficiente dos danos materiais alegados; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comerciante integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, responde solidariamente por vícios do produto, independentemente de culpa, razão pela qual se reconhece sua legitimidade passiva. 4. O vício no piso de porcelanato adquirido pelos autores restou comprovado por laudo técnico (ID 83261673), o qual indicou fragilidade decorrente de transporte, armazenamento ou manuseio inadequado, caracterizando defeito de qualidade. 5. A tese da apelante quanto à inaplicabilidade do art. 18 do CDC foi afastada, porquanto o caso não trata de responsabilidade por fato do produto (art. 12), mas sim de vício de qualidade, hipótese que atrai a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores. 6. Quanto ao dano material, a sentença reconheceu apenas os valores devidamente comprovados por notas fiscais (IDs 83261669, 83261670, 83261671 e 83261697): o valor de aquisição do piso (R$ 5.667,20) e os materiais de recolocação (R$ 1.536,09), excluindo os demais itens fundados em meros orçamentos. 7. O dano moral restou caracterizado em razão da frustração da legítima expectativa dos consumidores, que não obtiveram solução administrativa eficaz e só conseguiram reparar o prejuízo mediante a via judicial, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 8. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00 para cada autor) mostra-se proporcional e adequado aos critérios da razoabilidade, da função compensatória e do caráter pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 12, 13 e 18; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2149058/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8041143-43.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0106740-18.2010.8.05.0001 em que figura C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA, como apelante, e ANTONIO MARCOS SANTOS DE ALMEIDA e outro, como apelados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA